Tribunal: TJMT
Processo: 0045475-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045475-53.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.699.344/0001-54 (AGRAVADO), MARCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 711.870.651-53 (ADVOGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), LUANA CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.371-87 (AGRAVADO), GLAUCIA SANTA CESTARI - CPF: 087.319.198-63 (AGRAVADO), ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO EXCEPTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A regra prevista no art. 90, § 4o, do CPC é aplicável quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu, o que não se verificou no caso em exame.

Na ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela parte requerida, não há falar em redução pela metade dos honorários advocatícios.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual dei provimento e reformei a sentença proferida pelo Juízo Singular, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada para que os honorários sejam reduzidos pela metade, conforme o teor do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (id.
218093184
).

Contrarrazões em id.
218409688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual dei provimento e reformei a sentença proferida pelo Juízo Singular, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de Execução Fiscal no 0045475-53.2012.8.11.0041 em desfavor da parte agravada, objetivando o recebimento do crédito tributário descrito na CDA 20122962.

Devidamente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo que o crédito tributário executado estava extinto.

O Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de pré-executividade.

Posteriormente, a parte executada manifestou nos autos informando que firmou acordo administrativo com o exequente, ao que pugnou que fosse julgada improcedente a presente Execução Fiscal por pagamento da dívida exigida em juízo.

Por sua vez, a Fazenda Pública pugnou pelo prosseguimento do feito, sustentando que não houve quitação do débito executado.

O Juízo
a quo
, ao consultar o Sistema SADA-PGE/MT, constatou que o débito em execução se encontrava “em compensação”, oportunidade em que intimou o exequente para manifestar acerca da conclusão do procedimento.

Ao consultar novamente o sistema supracitado, o Juízo Singular verificou que a CDA se encontrava cancelada, motivo pelo qual julgou extinto o feito, na data de 25/11/2023, não havendo condenação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado.

A parte executada interpôs Recurso de Apelação, o qual dei provimento, monocraticamente, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão merece ser reformada para que os honorários sejam reduzidos pela metade, conforme o teor do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a razão
não acompanha
o agravante.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 90, § 4o, do CPC, é claro ao dispor:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios têm reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente de exceção de pré-executividade, ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso não reconheceu de plano a pretensão da parte executada, ora agravada, no incidente de exceção de pré-executividade, tendo, inclusive, apresentado impugnação à objeção oposta, conforme demonstrado no documento de id. 214911330, p. 39/48.

Logo, a regra estabelecida no dispositivo legal supramencionada não se aplica ao caso em exame, haja vista a existência de resistência à pretensão do excipiente.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - REVISÃO DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 146 E 173, I, DO CTN - TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA SINGULAR - INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA -
REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO §4o DO ART. 90 DO CPC
– RECURSO DA ENERGISA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

1. A tese de violação dos arts. 146 e 173, I, do CTN não foi aventada na instância singela e, por conseguinte, também não foi objeto da sentença objurgada, configurando evidente inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
“A redução pela metade dos honorários advocatícios requer o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, hipótese que não se amolda ao caso em exame”
(TJMT. N.U 1002146-22.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023, DJe 06/10/2023).

3. Recurso da Energisa não conhecido e recurso do Estado desprovido. Sentença mantida. (TJMT, N.U 1010801-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024 - destaquei)”.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

Não havendo o reconhecimento do pedido, pela parte requerida, não há falar em redução pela metade dos honorários advocatícios.
(TJMT, N.U 1016063-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023 - destaquei)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE O ARTIGO 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DA VERBA À METADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO EXCEPTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil só pode ser aplicado na hipótese de o valor atribuído à causa, ou do proveito econômico, foi verdadeiramente irrisório, ou inestimável, consoante regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema 1.076.

2 –
O artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil só pode ser aplicado na hipótese de o requerido anuir com a pretensão autoral, e cumprir integralmente ao que foi estabelecido.
(TJMT, N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024 - destaquei)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho os termos da decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024